Tribunal: TJSP
Processo: 2130424-04.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Pereira Calças
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-20
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito Empresarial. Recuperação judicial. Impugnação de crédito apresentada pela recuperanda. Rejeição. Anterior interposição de apelação, com posterior desistência daquele recurso. Unirrecorribilidade. Inviabilidade do manejo de dois recursos autônomos pela mesma parte contra a mesma decisão. Circunstância que, a rigor, implicaria o não conhecimento do agravo. Recurso

Ementa:
Agravo de instrumento. Direito Empresarial. Recuperação judicial. Impugnação de crédito apresentada pela recuperanda. Rejeição. Anterior interposição de apelação, com posterior desistência daquele recurso. Unirrecorribilidade. Inviabilidade do manejo de dois recursos autônomos pela mesma parte contra a mesma decisão. Circunstância que, a rigor, implicaria o não conhecimento do agravo. Recurso conhecido com o fim de evitar inúteis e protelatórias discussões. Crédito garantido por alienação fiduciária de imóvel de terceiro. Enunciado no VI do Grupo de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial. Crédito que se submete ao regime recuperacional. Quitação do crédito. Questão "sub judice". Consolidação da propriedade do bem em favor do credor objeto de ação anulatória. Manutenção do crédito no Quadro Geral de Credores enquanto não for validada a quitação. Decisão mantida. Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952026
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2130424-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante JNK
EMPREENDIMENTOS, ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA., é
agravado BANCO MAXIMA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE LAZZARINI.
São Paulo, 20 de novembro de 2020.
PEREIRA CALÇAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130424-04.2020.8.26.0000 -Voto no 31.010
2
Comarca : Sorocaba – 3a Vara Cível
No Origem : 1021435-89.2019.8.26.0602
Juiz
: Mário Gaiara Neto
Agravante : JNK
Empreendimentos,
Administração
e
Participações Ltda.
Agravados : Banco Máxima S/A
Interessada : KPMG
Corporate
Finance
Ltda.
(administradora judicial)
VOTO No 31.010
Agravo de instrumento. Direito Empresarial. Recuperação judicial. Impugnação de crédito apresentada
pela recuperanda. Rejeição. Anterior
interposição de apelação, com posterior desistência daquele recurso. Unirrecorribilidade. Inviabilidade do manejo de dois
recursos autônomos pela mesma parte
contra a mesma decisão. Circunstância
que, a rigor, implicaria o não conhecimento do agravo. Recurso
conhecido com o fim de evitar inúteis
e protelatórias discussões. Crédito
garantido por alienação fiduciária de
imóvel de terceiro. Enunciado no VI
do Grupo de Câmaras Reservadas de
Direito Empresarial. Crédito que se
submete
ao
regime
recuperacional.
Quitação do crédito. Questão "sub
judice". Consolidação da propriedade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130424-04.2020.8.26.0000 -Voto no 31.010
3
do bem em favor do credor objeto de
ação
anulatória.
Manutenção
do
crédito no Quadro Geral de Credores
enquanto não for validada a quitação.
Decisão mantida. Agravo desprovido.
Vistos.
1.
Trata-se de agravo esgrimido por JNK
EMPREENDIMENTOS, ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA. nos
autos da impugnação de crédito apresentada por ela
própria em sua recuperação judicial. Insurge-se contra a
r. decisão reproduzida a fls. 26/28 (fls. 303/305 dos
autos originais), proferida pelo MM. Juiz da E. 3a Vara
Cível da Comarca de Sorocaba, Dr. MÁRIO GAIARA NETO, que
rejeitou a impugnação de crédito para manter o BANCO
MÁXIMA S/A na relação de credores.
A agravante afirma ter a inclusão do
crédito decorrido de equívoco, pois não atentou ao fato
de haver alienação fiduciária em garantia (prestada por
terceiro), com propriedade consolidada em nome do credor.
Segundo entende, o crédito não está sujeito aos efeitos
da recuperação judicial, independentemente de a garantia
ter sido prestada por terceiro, nos termos do art. 49,
§ 3o, da Lei no 11.101/05. Alega terem o credor, ora
agravado,
e
a
administradora
judicial
manifestado
concordância com a impugnação. Não obstante, prossegue, a
r. decisão agravada rejeitou a impugnação com fundamento
no Enunciado no VI do Grupo de Câmaras de Direito
Empresarial deste Tribunal, o que considera incabível.
Argumenta com o fato de o credor ter dado por quitada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130424-04.2020.8.26.0000 -Voto no 31.010
4
dívida, conforme averbação 07 na matrícula do imóvel, e
ter concordado, ao se manifestar sobre a impugnação, com
a exclusão de seu crédito, cuja habilitação nem sequer
foi requerida por ele. Alega não haver, no art. 49, § 3o,
da
Lei
no 11.101/05,
qualquer
ressalva
quanto
à
impossibilidade de exclusão dos credores com garantia
fiduciária cujos bens são de terceiros. Invoca precedente
do C. Superior Tribunal de Justiça. Sustenta o caráter
“extra petita” da r. decisão. Requer a concessão de
efeito suspensivo ao recurso e pugna, ao fim, pelo
provimento.

Anotada a gratuidade (fl. 25).
O efeito suspensivo foi denegado a
fl. 82/84.
A
instituição
financeira
agravada
apresentou contraminuta a fls. 87/91.
Manifestação
da
Administradora
Judicial a fls. 96/99.
A
douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça, em parecer da lavra do eminente Procurador de
Justiça Dr. CARLOS ALBERTO AMIN FILHO, opinou pelo não
conhecimento do agravo ou, subsidiariamente, pelo seu
desprovimento (fls. 104/111).
Novas manifestações da agravante e da
agravada, respectivamente, a fls. 114/119 e 125/131.
Não houve oposição à realização do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130424-04.2020.8.26.0000 -Voto no 31.010
5
julgamento em ambiente virtual.
Relatados.
2.
O agravo não comporta provimento.
A rigor, o recurso não mereceria
sequer ser conhecido.
Contra a r. decisão hostilizada, que
rejeitou
a
impugnação
de
crédito apresentada pela
recuperanda,
ela
interpôs
apelação
em
28/5/2020
(fls. 307/317
dos
autos
de origem). Em
11/6/2020,
reconhecendo o equívoco, interpôs o presente agravo de
instrumento e apresentou, nos autos de origem, a
desistência da apelação (fls. 320/321), homologada pelo
juízo "a quo" (fl. 404). Houve, portanto, ofensa ao
princípio da unirrecorribilidade.
Tal princípio, explícito no Código de
Processo Civil de 1939 e implícito na sistemática
recursal das codificações processuais subsequentes (STF,
1a Turma, AI 563.505-AgR, Rel. Min. EROS GRAU, DJ de
4/11/2005; STF, 2a Turma, RE 355.497-AgR, Rel. Min.
MAURÍCIO CORRÊA, DJ de 25/4/2003), pode ser traduzido na
regra segundo a qual não se admite o manejo concomitante
de dois recursos, pela mesma parte, contra a mesma r.
decisão.
Confira-se, neste sentido, a lição de
NELSON NERY JUNIOR: "Para cada ato judicial recorrível há um único
recurso previsto pelo ordenamento, sendo vedada a interposição simultânea ou
cumulativa de mais outro visando a impugnação do mesmo ato judicial."

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130424-04.2020.8.26.0000 -Voto no 31.010
6
(Teoria Geral dos Recursos, Ed. RT, 6a ed., p. 119 apud
EDUARDO ARRUDA ALVIM, Direito Processual Civil, Ed. RT,
2a ed., p. 708).
O fato de a agravante ter desistido
da apelação - o que ocorreu após a interposição do
agravo, embora na mesma data - não altera a conclusão,
pois o anterior recurso implicou a preclusão consumativa.
No entanto, apenas a fim de evitar
inúteis e protelatórias discussões, passo à análise do
recurso.
3.
O crédito objeto do litígio é oriundo
da Cédula de Crédito Bancário no 849/2015, emitida em
28/12/2015
pelo
valor
original
de
R$ 5.000.000,00,
conforme contrato de fls. 172/206 dos autos de origem
(fls. 46/80 dos autos de origem). A operação foi
avalizada por JOÃO ALBERTO BOLZAN, sócio da recuperanda,
e garantida por alienação fiduciária do imóvel de
matrícula no 73.473 do CRI de Itu-SP, de titularidade da
terceira DENISE MARIA FERNANDES REIS BOLZAN (fls. 166/171
dos autos de origem). O saldo devedor à época do pedido
de recuperação judicial era de R$ 7.768.711,96.
Esta Colenda Câmara há muito adota o
entendimento de que a garantia prestada por terceiro não
implica a exclusão do crédito da recuperação judicial,
pois, por não haver comprometimento do patrimônio da
recuperanda, não se justifica o tratamento diferenciado,
sendo inaplicável o disposto no art. 49, § 3o, da Lei no
11.101/2005.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130424-04.2020.8.26.0000 -Voto no 31.010
7
Nesta senda, foi editado pelo Grupo
de Câmaras Reservadas de Direito Empresarial o Enunciado
no VI: "Inaplicável o disposto no art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/05, ao crédito
com garantia prestada por terceiro, que se submete ao regime recuperacional, sem
prejuízo do exercício, pelo credor, de seu direito contra o terceiro garantidor".
Sem razão a agravante ao afirmar não
ser aplicável tal entendimento ao caso "sub examine" por
tratar-se de crédito já quitado, com consolidação da
propriedade do imóvel em favor do credor.
Conforme se verifica, inadimplida a
dívida representada pela cédula de crédito bancário, a
instituição financeira agravada iniciou procedimento
extrajudicial de execução, nos termos da Lei no 9.514/97.
Consolidada a propriedade do imóvel ao banco e frustrada
a tentativa de alienação do bem em dois leilões, foi
expedido, em junho de 2017, termo de quitação e extinção
de
dívida.
Ocorre
que
a
terceira
garantidora,
proprietária do imóvel, o avalista da operação e a ora
agravante
ajuizaram
a
ação
anulatória
no 1007030-
94.2017.8.26.0286, precedida de pedido de tutela de
urgência, que restou indeferida. Paralelamente, a instituição financeira ajuizou a ação possessória
no 1007608-57.2017.8.2.8.26.0286, com liminar de imissão
na posse deferida, mas suspensa diante da notícia da
existência da ação anulatória. Contra ambas as decisões -
a que indeferiu tutela de urgência aos autores da ação
anulatória e a que determinou a suspensão do cumprimento
da liminar de imissão na posse - foram interpostos
agravos.
O
Agravo
de
Instrumento
no 2193966-
98.2017.8.26.0000 foi parcialmente provido pela 25a
Câmara
de
Direito
Privado
deste
Tribunal
(rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130424-04.2020.8.26.0000 -Voto no 31.010
8
Desembargadora CARMEN LÚCIA DA SILVA), com determinação
de intimação do Sr. JOÃO BOLZAN para, em 15 dias, purgar
a mora ou exercer seu direito de preferência, e
manutenção dos autores da ação anulatória na posse do bem
até eventual exercício desse direito. Contra essa r.
decisão
foi
interposto
recurso especial, que teve
seguimento denegado, com posterior interposição de Agravo
de Instrumento no Recurso Especial no 1478614-SP, ainda
pendente de julgamento. Em 20/12/2018 os garantidores e a
recuperanda obtiveram, junto ao Colendo Superior Tribunal
de Justiça, r. decisão que suspendeu o trâmite das ações
anulatória e possessória.
Diante desse quadro, verifica-se não
ser definitiva a consolidação da propriedade do imóvel em
favor da instituição financeira credora, porque objeto de
ação anulatória em que a própria recuperanda figura como
coautora. Agiu com acerto e prudência o douto Togado "a
quo", portanto, ao determinar a manutenção do crédito
impugnado no Quadro Geral de Credores enquanto não for
validada a quitação da dívida.
Bem por isso, será negado provimento
ao agravo, com a integral manutenção da irreprochável
decisão hostilizada.
4.
Isto posto, pelo meu voto, nego
provimento ao agravo.
DESEMBARGADOR MANOEL DE QUEIROZ PEREIRA CALÇAS
RELATOR